Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRAZO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. EMISSÃO DA CÁRTULA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA POR EDITAL. INDIFERENÇA. RETROAÇÃO. OMISSÃO DO DEVEDOR EM QUITAR A DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O devedor que não comparece ao feito, uma vez que seu paradeiro é desconhecido, para suscitar preliminar de prescrição intercorrente, porque houve a necessidade de que sua citação fosse efetivada por edital, ofende, da mesma forma, a lógica de que todos devemos cumprir nossas obrigações.
2. A citação por edital é ato, embora previsível, antes do ajuizamento, instaura fase processual própria ao feito, quando não localizado regularmente o devedor. Pontuar o contrário, equivale a reduzir o próprio prazo prescricional, o que não foi pretensão do legislador.
3. Não há, no Código de Processo Civil, a ressalva da lei no sentido de que o prazo para a citação edital deve estar inserido dentro do prazo deferido para o exercício do direito de ação. Rejeita-se, portanto, a prejudicial arguída.
4. Essa assertiva - inautenticidade das assinaturas - mostra-se normal para qualquer devedor cumpridor dos seus deveres. Não serve para o devedor omisso.
5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.